Tribunal: STF
Processo: HC 217700
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 5.7.2022, por Paulo Lyuji Tanaka e outro, advogados, em benefício de Daurivan Domingos da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a agravo regimental, mantendo decisão monocrática denegatória do Habeas Corpus n. 748.113/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado, em 5.2.2020, pela prática do crime previsto no art. 121 do Código Penal (homicídio simples). Tem-se na peça acusatória:



    “No dia 06 de outubro de 2016, por volta de 22h30, na Avenida João Aranha, 1268, no estabelecimento Bar do Adão, nesta cidade, o denunciado matou Tiago Rogerio Augustinho Delgado, ao desferir contra ele golpes de facas, que lhe causaram as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo delito de fls. 24/25.



    Apurou-se que na data dos fatos, o denunciado chegou ao estabelecimento comercial muito alterado, momento em que começou a xingar e agredir a proprietária do bar. Em seguida, com a intervenção de terceiros, DAURIVAN se evadiu do local, porém voltou alguns instantes após, munido de uma faca.



    De imediato, iniciou-se uma discussão no estabelecimento, em que a vítima Tiago, vendo aquela situação, foi em direção ao denunciado, entrando em luta corporal com ele. Neste momento, DAURIVAN esfaqueou a vítima no baço, no glúteo e no peito do lado direito, evadindo-se novamente do local.



    Tiago foi socorrido com vida, porém ao ser conduzido ao PSM, veio a falecer.



    Posto isso, denuncio DAURIVAN DOMINGOS DA SILVA como incursos no 121, caput, do Código Penal, requerendo, após registro, autuação e recebimento, seja instaurada a devida Ação Penal, citando-se o denunciado, ouvindo-se as testemunhas doravante arroladas, passando-se aos interrogatórios dos acusados e prosseguindo-se até final Pronúncia” (e-doc. 3). 



    Em 26.5.2020, recebida a denúncia pelo Juízo da Primeira Vara da comarca de Paulínia/SP, foi indeferido pedido de prisão preventiva em desfavor do paciente, nos seguintes termos:



    “Em que pese a argumentação do Parquet, entendo ser incabível, ao menos por ora, o decreto da prisão preventiva.



    O fato ocorreu há mais de três anos e desde então não há notícia que o réu tenha se envolvido em outros fatos ilícitos ou que tenha interferido no ânimo das testemunhas.



    Apesar de ter havido o indiciamento indireto do réu e haver possibilidade de que se encontre em local incerto e não sabido, verifico que o endereço que consta no Boletim de Ocorrência é diferente do endereço que consta no relatório de fls. 44 e que aparentemente foi diligenciado pela Autoridade Policial.



    A medida extrema requerida deverá ser aplicada em último caso, caso o mesmo adote atitude tendente a obstar a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.



    Diante de todo o exposto, não verifico presentes os requisitos para o decreto cautelar.



    Assim, sendo, indefiro o pedido de prisão preventiva contra o acusado uma vez que ausentes os requisitos do art. 312 e 313 do Código de Processo Penal” (e-doc. 7). 



    Em 22.3.2021, após frustradas tentativas de localização do acusado, o magistrado de primeiro grau decretou a custódia cautelar do paciente, aos seguintes fundamentos:



    “Consta dos autos que o acusado Daurivan Domingos da Silva foi procurado em todos os endereços obtidos nos autos, restando frustradas as diligências objetivando a sua citação pessoal.



    Assim sendo, ratifico a expedição do edital de citação e verifico que o réu deixou transcorrer o prazo assinalado sem ter comparecido nos autos e nem constituído advogado para defendê-lo.



    O seu paradeiro é incerto e não sabido.



    Nos termos do artigo 366 do CPP, com redação dada pela Lei nº 9.271 de 17/04/1996, declaro suspenso o processo em relação a ele.



    Fls. 61: o Ministério Público pugnou pela decretação de Prisão Preventiva do denunciado, argumentando restarem preenchidos os requisitos legais.



    No caso, entendo que a prisão cautelar se torna necessária, visto que o réu encontra-se atualmente em local incerto e não sabido. Tal fato, sem dúvidas, poderá gerar prejuízo à instrução processual. Frise-se que o delito em espécie configura-se crime hediondo, conforme Lei nº 8.072/90.



    Destarte, a decretação da prisão preventiva se impõe para assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, além de, também, ser instrumento de garantia da ordem pública.



    Posto isso, DECRETO a prisão preventiva de DAURIVAN DOMINGOS DA SILVA, qualificado nos auto, com base nos arts. 311, 312 e 313, I, todos do CPP.



    Expeça-se mandado de prisão em desfavor do acusado, observando-se a validade de vinte anos” (e-doc. 4).



    O mandado de prisão preventiva contra o paciente foi expedido em 14.4.2021 e cumprido em 4.4.2022 (e-doc. 9).



    Pela decisão de 12.4.2022, o magistrado de primeiro grau indeferiu pedido de revogação da custódia cautelar “por entender que a custódia do réu impõe-se, para assegurar a escorreita instrução criminal, bem como a futura aplicação da reprimenda, em caso de condenação, considerando que as graves penas previstas em lei para o ilícito poderiam servir de impulso para, uma vez mais, o acusado querer se furtar da ação da justiça, devendo o acusado DAURIVAN DOMINGOS DA SILVA permanecer custodiado preventivamente até que o interesse processual aponte para possibilidade de solução diversa nos autos” (e-doc. 5). 



    3. No Habeas Corpus n. 2087030-73.2022.8.26.0000, a Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal:



    “Ninguém duvida que é o Juiz do processo, em razão da sua maior proximidade com os acontecimentos e com os seus protagonistas, quem tem melhores condições de avaliar a conveniência, ou não, de prender, ou de manter encarcerado, quem - como o paciente - esteja sendo acusado da prática de crime gravíssimo, cuja natureza (homicídio) desaconselha que o agente criminoso seja tratado com leniência. Assim, em princípio, devem prevalecer as razões que motivaram a decretação da prisão do paciente.



    E, conforme o entendimento pretoriano de todos conhecido (que permanece vivo porque a Lei nº 12.403, de 4 de maio de 2011, apenas acrescentou nova hipótese de decretação da prisão excepcional, relacionada com o descumprimento das obrigações impostas por qualquer das outras medidas cautelares), justifica-se a decretação da prisão preventiva do agente criminoso sempre que estiverem presentes as hipóteses do artigo 312, do Código de Processo Penal, como ocorre no caso sub judice.



    Ao que consta, após uma discussão que teve com Tiago Rogério Augustinho Delgado, SILVA desferiu contra ele três facadas, que causaram a sua morte.



    Assim, perdem relevo as proclamadas - mas não demonstradas - condições pessoais favoráveis a SILVA, que, no entender dos impetrantes, justificariam ser ele agraciado com a liberdade provisória.



    No mais, a medida excepcional se justifica, não só para a garantia da ordem pública, em face da natureza e da gravidade do crime atribuído ao paciente, mas para assegurar a aplicação da Lei Penal.



    O conceito de ordem pública abrange, aliás, a própria credibilidade da Justiça Criminal, e a estabilidade do Estado de Direito e da Democracia. Portanto, é dever do Judiciário garantir a ordem pública, vale dizer, a segurança social, embora isto, às vezes, possa implicar até mesmo na tomada de medidas extremas, como a restrição da liberdade de alguém, desde que essa pessoa não se mostre em condições de participar da vida em sociedade, como é o caso de SILVA, em relação a quem seriam insuficientes quaisquer das outras medidas cautelares, que não a prisão, agora previstas pelo Estatuto de Rito.



    Por fim, ao revés do que sustentam os postulantes, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se convenientemente fundamentada, como se infere da sua simples leitura (fl. 23).



    Nestas condições, DENEGO a ordem“ (e-doc. 6).



    4. Em 8.6.2022, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 748.113/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em decisão monocrática, pela qual denegada a ordem pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, foi mantida pela Quinta Turma, no julgamento do agravo regimental interposto. Extrai-se da ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. Na hipótese, aponta-se que o acusado chegou a um bar muito alterado, ocasião em que começou a xingar e agredir a proprietária do estabelecimento. Após a intervenção de terceiros, o acusado se evadiu do local, porém voltou alguns instantes após, munido de uma faca. Iniciou-se então uma discussão no estabelecimento, o que motivou uma luta corporal entre o agravante e a vítima (que havia se aproximado buscando intervir na discussão), a qual, todavia, acabou sendo atingida por três facadas, no baço, no glúteo e no peito do lado direito, desferidas pelo acusado, situação que culminou com o óbito da vítima, tendo o agravante se evadido do local logo após o ocorrido. 3. Caso as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, tendo em vista não apenas as circunstâncias concretas do delito, as quais evidenciam a gravidade concreta do delito, mas também a constatação de que, frustradas as tentativas de localização do agravante, o acusado encontra-se em local incerto e não sabido, tornando evidente suas intenções de se esquivar do cumprimento da lei. Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP. 3. Ora, ’nos termos da jurisprudência desta Quinta Turma, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal’ (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019). Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP. 4. Alegações concernentes à suposta falha no procedimento do Juízo quanto à localização do acusado em seu endereço correto, não foram enfrentadas pelo Tribunal de Justiça de origem no ato apontado coator, nem em sede de embargos declaratórios, mostrando-se inviável, portanto, a análise da questão diretamente por essa Corte Superior, sob pena de indevida e vedada supressão de instância. 5. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    5. Essa a decisão objeto do presente habeas corpus. O impetrante insiste na ausência de fundamentação válida da custódia preventiva. Alega que, o “Paciente possuir endereço certo (residência fixa) e trabalho lícito (registro em CTPS), desde o início do ano de 2020 (anteriormente à expedição do decreto prisional: 22/03/2021), e ser indivíduo primário, inexiste risco à instrução criminal ou à aplicação da lei; bem como não se justifica a manutenção da prisão preventiva imposta, devendo o mesmo ser imediatamente posto em liberdade, sendo o caso, substituindo a segregação por medidas cautelares diversas” (fl. 6, e-doc. 1).



    Sustenta que “se o paciente, tivesse, de fato, com a intenção de por em risco a instrução criminal ou dificultar à aplicação da lei penal, não teria promovido (i) a renovação/registro da carteira nacional de habilitação (CNH), (ii) o registro do veículo que possui junto ao órgão de trânsito, (iii) o registro em CTPS, ou sequer (iv) informaria as instituições bancárias que é vinculado ao endereço que reside; onde poderia ter sido citado/intimado pessoalmente” (fl. 6, e-doc. 1).



    Argumenta que, “em que pese a autoridade coatora expressar que não houve o enfrentamento pelo Tribunal de Origem (TJSP) da falha no procedimento de localização do Paciente, tal fato é inverossímil, pois foi umas das teses apresentadas desde o juízo a quo, com a qual o Tribunal de Justiça de São Paulo anuiu integralmente” (fl. 7, e-doc. 1).



    Realça que “por tratar-se o caso dos autos de processo que necessita ser instruído a partir da produção e protesto de provas, interrogatórios, etc., não há como se justificar uma prisão cautelar, sem haver prova de conduta ilícita do Paciente e a contemporaneidade ou riscos concretos à manutenção da ordem pública ou à instrução processual” (fl. 8, e-doc. 1).



      Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) conceda, in limine, a ordem ao presente writ, revogando a Prisão Preventiva decretada, com ou sem a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319, do CPP (ex.: recolhimento domiciliar noturno e/ou recolhimento da CNH, etc.), por não subsistirem os fundamentos para a custódia cautelar;



    b) expeça o competente Alvará de Soltura em favor do Paciente DAURIVAN DOMINGOS DA SILVA, ante a ausência de justa causa, nos termos do art. 648, inciso I, do CPP” (fl. 12, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Tem-se nos autos que o paciente foi preso preventivamente, tendo-se assentado no decreto prisional a necessidade de garantia da instrução criminal e da ordem pública.



      Ao manter-se a custódia preventiva, no acórdão impugnado do Superior Tribunal de Justiça, assentou-se:



    “(…)



    Em que pese o esforço argumentativo da defesa, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    Consta dos autos que o agravante teve a prisão preventiva contra si em razão da suposta prática do crime de homicídio, encontrando-se o acusado, após o cometimento do delito, em local incerto e não sabido.



    Conforme relatado na decisão agravada, busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva do agravante, alegando-se a inexistência de fundamentação idônea, de contemporaneidade da medida e dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.



    (…)



    Conforme relatado, o acusado encontra-se envolvido em acusação de crime de homicídio. Aponta-se que, primeiramente, o agravante chegou a um bar muito alterado, ocasião em que começou a xingar e agredir a proprietária do estabelecimento. Após a intervenção de terceiros, o acusado se evadiu do local, porém voltou alguns instantes após, munido de uma faca. Iniciou-se então uma discussão no estabelecimento, o que motivou uma luta corporal entre o agravante e a vítima (que havia se aproximado buscando intervir na discussão), a qual, todavia, acabou sendo atingida por três facadas, no baço, no glúteo e no peito do lado direito, desferidas pelo acusado, situação que culminou com o óbito da vítima, tendo o réu se evadido do local logo após o ocorrido.



    Não bastasse a notória gravidade dos fatos, o decreto prisional aponta que o agravante encontra-se em local incerto e não sabido, tornando evidente suas intenções de se esquivar do cumprimento da lei. Com efeito, ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia.



    Isso porque ‘nos termos da jurisprudência desta Quinta Turma, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal’ (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019).



    Não é outra a conclusão da Suprema Corte, que entende que ‘a fuga do acusado do distrito da culpa é fundamento hábil a justificar a constrição cautelar com o escopo de garantir a aplicação da lei penal. Precedentes’ (AgRg no HC n. 127.188/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/05/2015, DJe 10/6/2015).



    Ademais, sobre a suposta falha no procedimento do Juízo quanto à localização do acusado em seu endereço correto, a alegação defensiva não foi enfrentada pelo Tribunal de Justiça de origem no ato apontado coator, nem em sede de embargos declaratórios, mostrando-se inviável, portanto, a análise da questão diretamente por essa Corte Superior, sob pena de indevida e vedada supressão de instância.



    No ponto, a despeito da insurgência da defesa no presente recurso, reitera-se que não houve demonstração de que o tema tenha sido amplamente debatido pelas instâncias ordinárias, nem mesmo havendo prova de que tais alegações tenham sido levadas à apreciação da Corte, devendo prevalecer, nesta instância e na estreita via do writ, a conclusão de que o acusado, cuja periculosidade e personalidade distorcida se mostra evidente diante das circunstâncias narradas, representa risco ao cumprimento da lei e ao meio social.



    Como cediço, ’matéria não apreciada pelo Juiz e pelo Tribunal de segundo grau não pode ser analisada diretamente nesta Corte, sob pena de indevida supressão de instância’ (AgRg no HC n. 525.332/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).



    É relevante repisar que ‘Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria’ (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015).



    Assim, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, gerado pela permanência da liberdade.



    Registre-se, ainda, que as condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.



    Nesse contexto, ‘é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar.’ (AgRg no HC n. 127.486/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 05/05/2015, DJe 18/05/2015).



    Do mesmo modo, segundo este Tribunal, ‘a presença de condições pessoais favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.’ (HC n. 472.912/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 05/12/2019, DJe 17/12/2019).



      Por fim, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.



    Quanto ao tema, trago aos autos precedente do Supremo Tribunal Federal no seguinte sentido: ‘[...]. Necessidade da prisão provisória justificada. Gravidade concreta dos delitos. As medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. [...]’ (HC n. 123.172/MG, Relator Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 03/02/2015, DJe 19/02/2015).



    Em harmonia, esta Corte entende que é ‘indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública’. (RHC n. 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).



    Dessa forma, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, permanecendo hígidos os fundamentos da decisão combatida, nego provimento ao agravo” (doc. 15, grifos nossos). 



    9. Pelas circunstâncias do caso e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não se há cogitar de ilegalidade ou de teratologia na espécie. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a gravidade concreta do delito e o risco de fuga do distrito da culpa serem motivos idôneos para a decretação da custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, inciso I, c/c o art. 14, inciso). Prisão preventiva. Pretendida revogação. Alegada falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 158.462-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta.



    3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 145.162-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.6.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. FUGA DO AGENTE. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DELITO DE NATUREZA FORMAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício na decisão que mantém prisão preventiva com base na fuga do agente, circunstância a sinalizar o fundado risco à aplicação da lei penal.



    3. O delito de organização criminosa classifica-se como formal e autônomo, de modo que sua consumação dispensa a efetiva prática das infrações penais compreendidas no âmbito de suas projetadas atividades criminosas. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 131.005-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.10.2016).



    “Processual penal. Habeas Corpus. Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Corrupção de Menores. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita. (…)



    3. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. Hipótese em que a prisão preventiva foi decretada com base em aspectos objetivos da causa, em especial na gravidade concreta do delito, sendo certo que não se comprovou desídia ou injustificada demora por parte do Poder Judiciário. Ademais, o paciente ostenta péssimos antecedentes criminais.



    4. Habeas Corpus não conhecido, revogada a liminar” (HC n. 139.644, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.4.2018). 



    Anote-se, ademais, ser pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal de que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (HC n. 185.893-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021). Nesse mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA: RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC n. 211.659-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.3.2022).



    “HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. REMESSA AO PLENÁRIO. ATRIBUIÇÃO DISCRICIONÁRIA DO RELATOR. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALTERAÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. PREJUÍZO DO WRIT. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. POSSIBILIDADE DE EXAME DA CONCESSÃO DE OFÍCIO. ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. ESCOPO EXTRAPROCESSUAL. ATUALIDADE DO RISCO. APRECIAÇÃO PARTICULARIZADA. LAVAGEM DE BENS. MODALIDADE OCULTAÇÃO. INFRAÇÃO PERMANENTE. CESSAÇÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA. CRIME COMUM. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE ACUSADOS. DIMENSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ORDEM NÃO CONCEDIDA. [...] 10. A aferição da atualidade do risco à ordem pública, como todos os vetores que compõem a necessidade de imposição da prisão preventiva, exige apreciação particularizada, descabendo superlativar a análise abstrata da distância temporal do último ato ilícito imputado ao agente. O que deve ser avaliado é se o lapso temporal verificado neutraliza ou não, em determinado caso concreto, a plausibilidade concreta de reiteração delituosa. A situação dos autos sinaliza que os atos atribuídos ao paciente teriam ocorrido de modo não ocasional, ultrapassando a marca de 7 anos de duração, com a ocorrência de repasses contínuos e com saldo a pagar, circunstâncias que sugerem o fundado receio de prolongamento da atividade tida como criminosa. [...] 14. Habeas corpus não conhecido" (HC n. 143.333, Relator o Ministro Edson Fachin, Pleno, DJe 21.03.2019)



    10. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (…) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    É também firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal o entendimento pelo qual, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



    11. Pelo que consta dos autos, o Tribunal de Justiça de São Paulo não se pronunciou sobre as supostas irregularidades no procedimento de localização do paciente na instância de origem. A ausência de enfrentamento desse argumento pelo Tribunal paulista foi enfatizada pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em seu voto no acórdão apontado coator:



    “Ademais, sobre a suposta falha no procedimento do Juízo quanto à localização do acusado em seu endereço correto, a alegação defensiva não foi enfrentada pelo Tribunal de Justiça de origem no ato apontado coator, nem em sede de embargos declaratórios, mostrando-se inviável, portanto, a análise da questão diretamente por essa Corte Superior, sob pena de indevida e vedada supressão de instância.



    No ponto, a despeito da insurgência da defesa no presente recurso, reitera-se que não houve demonstração de que o tema tenha sido amplamente debatido pelas instâncias ordinárias, nem mesmo havendo prova de que tais alegações tenham sido levadas à apreciação da Corte, devendo prevalecer, nesta instância e na estreita via do writ, a conclusão de que o acusado, cuja periculosidade e personalidade dist